Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013088-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), IVONE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.346.391-87 (AGRAVANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRÁTICA DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 162, do CTB - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ART 262 DO CTB REVOGADO PELA
LEI nº 13.281/2016 - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA -
LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se ilegal a exigência do pagamento das multas para liberação do veículo apreendido pelas infrações tipificadas nos artigos 162, ante a revogação do art.262 do CTB pela Lei 13.281/2016.

A liberação do veiculo somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, nos termos do artigo 271 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por IVONE DO ESPIRITO SANTO, face a r. decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que nos autos do Mandado de Segurança nº 1016413-67.2020.8.11.0041 impetrado contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada na determinação de liberação do veículo de propriedade da impetrante, independentemente do pagamento de multas de trânsito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que é ilegal condicionar a liberação de veiculo apreendido ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a liberação do veículo de propriedade do impetrante, independentemente do pagamento de multas de trânsito.

O pedido de concessão de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 26/06/2020, ID. 47985994.

Intimado a apresentar Contrarrazões, o agravado, deixou de manifestar-se (ID. 55036982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 59011463).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de agravo de instrumento, interposto por IVONE DO ESPIRITO SANTO, face a r. decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que nos autos do Mandado de Segurança nº 1016413-67.2020.8.11.0041 indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada na determinação de liberação do veículo de propriedade da impetrante, independentemente do pagamento de multas de trânsito.

Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietária do veículo VW/NOVO VOYAGE 1.0, branco, álcool/gasolina, ano/modelo 2014/2014, Placa NUF 1273, RENAVAM 00998743100. O referido veiculo foi apreendido pela infração do artigo 162 do CTB, sendo levado ao pátio do Detran/MT, conforme auto de apreensão.

Narrou, na inicial, que após conseguir empréstimo junto a familiares e amigos, no dia 07 de abril de 2020, a Agravante quitou os débitos referentes à taxa de IPVA, licenciamento e do seguro obrigatório que estavam atrasados, Entretanto, a autoridade coatora, (DETRAN) recusa-se a efetuar a devolução do veículo, sem que seja efetuado o pagamento de R$ 1.644,81 (hum mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) referente a 08 (oito) infrações ocorridas entre os anos de 2017 a 2020, conforme extrato do DETRAN em anexo.

Assim, a agravante impetrou mandado de segurança com pedido de liminar a fim de que a autoridade coatora libere o veículo, independentemente de qualquer pagamento de multa, o qual não foi concedido, dando subsidio a este recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas aplicadas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a liberação de veiculo apreendido pelo órgão coator.

No caso, o ato alegado como arbitrário e ilegal narrado na exordial, consiste na exigência do pagamento de multas vencidas para liberação do veículo apreendido pela infração tipificada no artigo 162 do CTB, na data de 04/04/2020.

Como é sabido, o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileira, que previa a possibilidade de condicionar a liberação de veículo retido ao pagamento de multas pretéritas vencidas, foi revogado pela Lei nº 13.281/2016. Portanto, não há amparo legal no condicionamento da liberação de veículos retidos ao pagamento de multas pretéritas.

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas que as multas vincendas e vencidas não podem ser exigidas pelo impetrado como condição para a liberação do veículo da impetrante, revestindo-se o ato de restrição indevida da utilização e fruição do próprio bem pela impetrante.

Tal exigência é ilegal, consoante pacífica jurisprudência a respeito, visto que não se trata de ato auto-executável pela Administração, a qual dispõe de via própria para tanto.

No entanto, se extrai dos autos, que a agravante teve o seu veículo apreendido em razão da configuração da infração descrita no art. 162, do CTB, que assim preconiza:

“Art. 162. Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes);

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

II - com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir:

Infração – gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes);

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (duas vezes);

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

IV - (VETADO)

V - com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

VI - sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.”

Com efeito, ao que se vislumbra, para todas as infrações previstas no dispositivo acima transcrito, está prevista a medida administrativa de retenção do veículo, a legitimidade do ato combatido, sem que tal recolhimento do automóvel e manutenção no pátio do órgão de trânsito, se relacione com o atraso nos pagamentos do licenciamento, IPVA e seguro obrigatório.

Logo, não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade da recorrente, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo apreendido em razão de irregularidades na documentação. Liberação mediante o pagamento prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estadias. Inteligência do art. 262, § 2º, da Lei 9.503/97. Estadia limitada ao período de seis meses. Possibilidade. Resolução Contran 53/98. Veículo devidamente liberado. Sentença que concedeu em parte a segurança. Manutenção. Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10095831420188260405 SP 1009583-14.2018.8.26.0405, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 15/04/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2019).

De outro norte, a liberação do veiculo, somente deve se dar com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, já que estas sim são devidas, nos termos do artigo 271 do CTB e, pelo que consta nos autos, tal pagamento não fora realizado.

Importante ressaltar também, que a Lei n.º 13.281/16, alterou a redação do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio está limitada a seis meses.

Assim, sem maiores delongas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
parcial
ao presente recurso, para declarar a ilegalidade do ato de constrição do veículo ante a falta de pagamento de multas.

Contudo, consigno que, a liberação do veiculo, sem o pagamento de multas, pode-se dar após o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio do DETRAN, por apreensão, que são devidas, nos termos do artigo 271 do CTB.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020